Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739987-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELSO VARGAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Helio Lopes do Santos em favor de Elso Vargas da Silva, em face de ato do Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela prática de fatos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e arts. 309 e 311 da Lei no 9.503/97, em prisão preventiva (ID 19599789, fls. 44/46). Alega, em resumo, que a fundamentação da r. decisão é genérica, não se pautando em fatos concretos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente. Aduz que ele goza de boas condições pessoais, pois é trabalhador da construção civil, tem residência fixa, é pai de família e bons antecedentes, razão pela qual não há motivos para manutenção da prisão cautelar. Requer a concessão de liminar que garanta ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de habeas corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade do crime cometido, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, bem como no fato de o Paciente ser reincidente e ter sido preso enquanto cumpre pena por outro crime (ID 19599789, fls. 11/17). Tal fundamentação, não há como negar, é demonstrativa da periculosidade concreta dele, eis que, ao que tudo indica, voltará a cometer ilícitos caso seja colocado em liberdade. Destaque-se que a mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas